Tribunal: TJPA
Processo: 0804565-35.2018.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9604 - Constituição de Renda
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804565-35.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Administrativo E Trabalhista. Agravo Interno Em Recurso Especial. Direito Ao FGTS De Servidor Temporário Com Contrato Nulo. Recurso Não Provido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento nos arts. 1.021 e 1.030, §2º, do CPC.

2.
Fato relevante
. O pedido versa sobre a alegação de violação ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sob o argumento de que o FGTS não seria devido a servidor temporário com vínculo administrativo, por não se tratar de verba trabalhista.

3.
As decisões anteriores
. O Juiz de primeiro grau reconheceu o direito ao FGTS. O TJPA manteve a decisão. A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso especial por alinhamento às teses vinculantes nº 141/STJ e nº 191, 308 e 916/STF, além de ausência de prequestionamento e incidência da Súmula 211/STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento do FGTS a servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública foi declarado nulo.

III. Razões de decidir

5. A constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 foi confirmada pelo STF na ADI nº 3127, garantindo o direito ao FGTS em contratações nulas.

6. A tese nº 141/STJ e as teses nº 191, 308 e 916/STF estabelecem que a nulidade do contrato não afasta o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7. A insistência em alegação contrária aos precedentes vinculantes pode ser considerada atentatória à dignidade da Justiça, sujeitando a parte à multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC), por insistência em tese contrária a precedentes vinculantes

Tese de julgamento
: “É devido o depósito e levantamento do FGTS na conta de servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; arts. 1.021 e 1.030 do CPC; art. 37, §2º e IX da CF

Jurisprudência relevante citada
: ADI nº 3127/STF; Tese nº 141/STJ (REsp 1.110.848); Teses nº 191 (RE 596.478), 308 (RE 705.140) e 916 (RE 765.320)/STF; Súmula 211/STJ

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº 23885364) interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial, cuja parte final foi assim redigida:

“Assim sendo, quanto à alegação de violação ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, nego seguimento ao recurso especial (1.030, I, do CPC), em razão de o acórdão recorrido estar alinhado às teses jurídicas vinculantes nº141 do Superior Tribunal de Justiça e nº191, 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação. Quanto aos demais argumentos recursais, não admito o recurso especial (art. 1.030, V, do CPC), ante a ausência de prequestionamento e incidência da súmula 211/STJ.” (ID nº 22940931)

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso especial interposto por suposta violação ao 19-A, Lei nº 8.036/1990, sob o argumento de que o direito ao FGTS seria verba trabalhista para aqueles com vínculo de emprego, o que não seria o caso dos autos, por tratar de servidor temporário com vínculo jurídico de natureza administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 24830004).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

A questão central objeto do presente recurso é de amplo conhecimento da Corte e dos operadores do direito em âmbito nacional, não sendo mais possível sustentar qualquer inconstitucionalidade ao direito ao pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) àqueles servidores públicos temporários, que tiveram rescindidos seus contratos reconhecidamente nulos, haja vista o tanto de precedentes judiciais de caráter vinculante (art. 927 do CPC) que corroboram as teses contrárias à Administração Pública.

Primeiro, vale destacar o julgamento da ADI nº 3127 pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (Lei do FGTS), que embasa o pedido inicial do autor e, consequentemente, a decisão judicial favorável. Eis o trecho da ementa do acórdão da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade:

ADI 3127

“Ementa: TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO artigo 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA.”

Em sequência, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de recursos repetitivos nº 141, com o seguinte teor:

Tese 141/STJ: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (REsp 1.110.848)

Por sua vez, a Suprema Corte, em muitas oportunidades, enfrentou a alegação de inconstitucionalidade do direito ao FGTS ao servidor temporário, com contrato nulo, por inobservância à regra do concurso público, a citar as seguintes:

Tese 191/STF: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)

Tese 308/STF: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)

Tese 916/STF: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)

De modo que insistir na alegação de que não seria devido o pagamento do FGTS ao servidor temporário, com contrato nulo, por suposta inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, pode vir a ser considerado atentatório à dignidade da Justiça.

Por fim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno
com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC), em virtude de insistência em alegação já rechaçada há muito pelos diversos precedentes vinculantes que circundam o objeto da lide.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 28/05/2025